Tribunal: TJDFT
Processo: 0001196-19.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em erro de tipo quando o conjunto probatório indica cabalmente o dolo do agente em praticar o delito de furto, especialmente provado pelos depoimentos dos agentes policiais que participaram da ocorrência, pelos relatos da vítima que reconheceu o réu pelas filmagens das câmeras de segurança, pelos pertences da vítima que foram encontrados na posse do réu e pela confissão do réu na fase inquisitorial.
2. Não há que se confundir pequeno valor com inexpressividade da lesão jurídica, pois o pequeno valor da coisa furtada viola o patrimônio da vítima de forma a exigir a resposta estatal. Ausente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois a vítima costumava ajudar o réu, doando-lhe material para reciclagem, além de serem vizinhos. Não estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância.
3. Reconhecido o pequeno valor da coisa furtada (art. 155, parágrafo 2o, do CP), adequada a sentença que reduziu a pena aplicada em 2/3.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.